Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034078-94.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ANA MARIA DA SILVA, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ANTONIA SOARES PORTELA, AZIZ SALLUM, DINAMAR AFONSO MOREIRA, GIVANILDA PONTES SALLUM, INES GONÇALVES SANTIAGO, IZABEL LINHARES DE SOUZA, PEDRO SILVA MARTINS, SIZINO FERREIRA DE BRITO, VALDOMIRO FRANKLIN GONÇALVES MOTA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14029033 (p. 140/142), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu parcial provimento ao especial, apenas para reconhecer a incidência da prescrição trienal (ID 58959608). O STF devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 630.852/RS (Tema 381), afetado para a uniformização da controvérsia “aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente a sua vigência”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 58959608, p. 20/21). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019